Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MASSAMBANI contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Na origem o autor relatou que o procedimento administrativo pelo qual se aplicou a pena de suspensão do direito encontrava-se eivado de nulidade, ao argumento de que o DETRAN/DF não encaminhou a intimação da decisão da JARI ao endereço corretamente cadastrado naquele órgão executivo.
A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de presunção de validade dos atos administrativos e ainda, por ser permitido a apresentação de prova que demonstre a regularidade da intimação.
Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, reapresentados os fundamentos alegados na inicial.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora.
Como bem fundamentado na origem, há dúvidas quanto ao correto endereço do autor na base de dados do órgão executivo de trânsito, ou mesmo se a intimação ocorreu por outra forma que também possa ser considerar válida. De maneira que se torna necessária a apresentação de defesa por parte do órgão executivo de trânsito para melhor esclarecer os fatos.
Por último, verifico que na decisão agravada o Juiz que conduz o processo na origem ressalvou a hipótese de reanálise da referida decisão, quando estabelecido o contraditório. O que importa dizer, tão logo apresentada a defesa, há a possibilidade de que seja prolatada decisão no sentido de acolhimento da tese de nulidade do processo administrativo. Situação que afasta, por ora, a urgência na concessão na medida.
Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Dispensado o envio de informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
2. Em contrarrazões, o Agravado defendeu a regularidade da intimação.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a matéria necessita de maior dilação probatória para se poder concluir pela regularidade, ou não, da intimação do condutor/infrator realizada no ambiente do processo administrativo em trâmite no órgão executivo de trânsito. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.